Tribunal: TJDFT
Processo: 0723401-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR E-MAIL PARA O ENDEREÇO ELETRÔNICO INFORMADO NO CONTRATO. MORA COMPROVADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Há muito tempo, nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, tem sido aplicado o que disciplina o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69: "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor."
2. A interpretação fria do texto da lei de regência tem se distanciado do mundo moderno e dos novos instrumentos de comunicação e de aplicação da justiça. Cada vez mais os meios eletrônicos são utilizados na prática dos atos processuais e nas comunicações entre as partes contratantes.
3. No caso concreto, nas condições específicas de operação de crédito direto ao consumidor de veículo, no campo destinado às informações gerais do consumidor e do veículo, consta ao lado do seu nome, o telefone, endereço, conta e e-mail. No campo que trata do fornecimento de dados e comunicação há autorização de fornecimento e compartilhamento de dados cadastrais com o conglomerado Santander e a possibilidade de contactar o contratante por cartas, e-mails, SMS e telefone.
4. O texto do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 utiliza a expressão “poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor", antevendo a possibilidade de outros meios de comunicação mais céleres serem utilizados no futuro.
5. É válida a notificação efetivada por e-mail cadastrado no contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Mora comprovada.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.